Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE. DESEMPREGO DO GENITOR. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. PROFISSIONAL LIBERAL. SEGURO DESEMPREGO. GASTOS ELEVADOS NÃO COMPROVADOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. CONTINUIDADE DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do alimentando, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
2. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
3. In casu, o pleito revisional de alimentos se fundamenta no desemprego do genitor e no alegado gasto mensal. Por outro lado, a alimentada apresenta como impeditivos do direito do autor o fato de ser filha única, de o genitor morar em imóvel próprio e possuir veículo quitado. Ademais, recebe auxílio desemprego e é bombeiro mecânico, atividade costumeiramente exercida de forma autônoma, o que afasta o argumento de que esteja completamente desprovido de renda.
4. O fato de a alimentanda ter alcançado a maioridade não é suficiente, por si só, para a extinção ou minoração dos alimentos, em especial quando comprovada a necessidade da prestação alimentícia.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.